Tribunal: TJMT
Processo: 1018143-03.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018143-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), IDALINO AZEVEDO DE JESUS - CPF: 621.303.821-34 (AGRAVANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
TUTELA DE URGÊNCIA– REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEPÓSITO DOS VALORES EM JUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - V
erifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
Revela-se controvertido o empréstimo bancário liberado em favor do agrav
ante
, que ao que tudo indica, foi contratado mediante fraude
.

III
–
A
manutenção dos descontos nos proventos de aposentadoria do agravante possui toda a aptidão de causar-lhe prejuízos, o que não se pode dizer da parte agravada, que certamente poderá retomar os descontos acaso reconhecida a legitimidade dos empréstimos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IDALINO

AZEVEDO DE JESUS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº

1012216-47.2024.8.11.0003, manejada em face de
FACTA FINANCEIRA S.A.

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, indeferiu
o pedido de tutela de urgência, com que pretendia a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros
e que não pretendia contratar o empréstimo no valor de
R$13.000,00

(treze mil reais)
.

Afirma que se dirigiu ao PROCON no intuito de obter solução,
sem sucesso,

contudo
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
226059193
).

Contraminuta não apresentada (Id.
236951694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que
o autor
pretendia a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo,
nota-se que
estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, no caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Isso porque
revela-se controvertido o empréstimo bancário
liberado
em favor do agrava
nte,

que
,
ao que tudo indica, foi contratado
mediante fraude, tendo o autor buscado resolver a questão
pela
via administrativa
,
sem sucesso, contudo.

Ademais
, como decorre à toda evidência, a manutenção dos descontos nos proventos
de aposentadoria
do agrava
nte
possui toda a aptidão de causar-lhe prejuízos, o que não se pode dizer da

parte agravada,
que certamente poderá retomar os descontos
acaso
reconhecida a legitimidade
dos empréstimos
.

Além disso, o autor requereu o depósito integral dos valores disponibilizados em sua conta, o que
demonstra a
verossimilhança das suas alegações e boa-fé, inexistindo perigo de dano para a
requerida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS - PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUPOSTA FRAUDE REALIZADA POR TERCEIROS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Havendo fortes indícios da existência de fraude na contratação realizada pelo autor, é possível o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos.

(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.24.210244
-0/001, Relator

(a): Des.

(a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2024, publicação da súmula em 25/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SOB PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 300,
DO CPC. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR OBJETO DO CONTRATO. BOA-FÉ E VEROSSIMILHANÇA.
Presentes os requisitos da tutela de urgência de que trata o artigo 300, do CPC, notadamente pelo depósito judicial da quantia do empréstimo e a probabilidade do alegado direto da autora, de inexistência da contratação do empréstimo consignado, aliada ao perigo de dano, comporta manutenção a decisão liminar que determinou, sob pena de multa, a suspensão dos descontos relativos ao contrato questionado na ação. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 15ª
C.Cível
- 0060453-08.2021.8.16.0000 - Laranjeiras do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 29.01.2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso,
para determinar ao agravado que suspenda os descontos realizados no benef
í
cio previdenci
á
rio d
o
agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024